Tribunal: STF
Processo: ARE 1561606
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Tania Loureiro Coelho , em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACÚMULO DE PENSÕES E BENEFÍCIOS À LUZ DA LEI Nº 3.765, DE 04.05.1960. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE SOMENTE DOIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, SEJA PELO RGPS, SEJA PELO RPPS. POSIÇÃO DO STJ. POSIÇÃO DO STF: TEMA STF Nº 921. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.” (Recurso cível nº 5020599-40.2022.4.02.5001/ES, 2ª Turma Recursal do Espírito Santo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rel. Juiz Francisco de Assis Basilio de Moraes, j. 30.11.23)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, XXXVI, e 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte e a própria redação do art. 24 da EC nº 103/2019, a tese firmada no Tema nº 921 da Repercussão Geral (“É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC nº 20/1998”) aplica-se primariamente a situações em que a acumulação decorre de múltiplos vínculos com o mesmo regime previdenciário e/ou cargos inacumuláveis.



    No entanto, este Tribunal tem se posicionado no sentido de que a referida vedação não se estende automaticamente a todas as hipóteses de acumulação de benefícios previdenciários oriundos de regimes distintos ou de naturezas diversas (como aposentadoria própria e pensão por morte de cônjuge), desde que tais acumulações encontrem amparo em dispositivos constitucionais específicos.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte tem afastado a aplicação do Tema nº 921-RG em situações que, embora configurem tríplice percepção, decorrem de regimes previdenciários diversos e de fatos geradores distintos, a exemplo da acumulação de aposentadorias de cargos constitucionalmente acumuláveis com pensão militar (ARE 1.440.226 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023; MS 37.477 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022, entre outros). 



    As Turmas deste Supremo Tribunal Federal comungam do entendimento acima citado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite, excepcionalmente, a tríplice acumulação em hipóteses análogas a destes autos, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1440226 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18-10-2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acumulação de proventos de duas aposentadorias com pensão militar. Possibilidade. 3. Não há impedimento para a tríplice acumulação, quando esta decorre do recebimento de duas aposentadorias de cargos acumuláveis na forma autorizada pelo texto constitucional, associado ao recebimento de pensão militar por morte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários majorados em 10%.” (ARE 1194860 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe-282 30-11-2020)



    Por sua vez, o caput do art. 24 da EC nº 103/2019 veda a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada pelo mesmo instituidor no âmbito do mesmo regime. Em outras palavras, a norma impede, por exemplo, que o dependente receba duas pensões por morte decorrentes do mesmo cônjuge ou companheiro se ambas forem do Regime Próprio de Previdência Social ou ambas do Regime Geral de Previdência Social. Essa vedação não impede a acumulação de uma aposentadoria própria do beneficiário com uma ou mais pensões por morte, mesmo que no mesmo regime da aposentadoria, uma vez que são benefícios de naturezas e fatos geradores distintos (o primeiro de caráter contributivo individual e o segundo derivado da qualidade de dependente).



    Já o § 1º, I, do art. 24 da EC nº 103/2019 expressamente admite a acumulação de “pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social”. Esta disposição é clara ao permitir a acumulação de pensões por morte oriundas de regimes distintos, independentemente de serem ou não do mesmo instituidor, o que se alinha perfeitamente à situação da embargante que busca acumular a pensão por morte do RGPS com a pensão por morte do RPPS.



    Em sentido semelhante, o § 1º, II, do art. 24 da EC nº 103/2019, estabelece que será admitida a acumulação de “pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social”. 



    A leitura dos dispositivos elencados permite a acumulação de pensões (inciso I) com a aposentadoria própria do beneficiário (inciso II). Não se amolda, assim, à hipótese dos autos, a vedação constante do caput do art. 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019, uma vez que a acumulação ora buscada envolve a aposentadoria própria da embargante e duas pensões por morte deixadas por seu cônjuge em regimes distintos, caracterizando benefícios com origens e fatos geradores diversos.



    Portanto, a pretensão da agravante de acumular sua aposentadoria própria no RGPS com as pensões por morte de seu falecido esposo do RGPS e do RPPS encontra respaldo no art. 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019. A acumulação é permitida, devendo ser aplicadas as regras previstas no § 2º do art. 24 da EC nº 103/2019.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § § 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário a fim de reconhecer o direito da recorrente à acumulação de sua aposentadoria própria no RGPS (INSS) com as pensões por morte de seu falecido esposo no RGPS (INSS) e no RPPS (Militar), devendo ser observadas as disposições do art. 24, § 2º, da EC nº 103/2019, quanto à forma de percepção dos valores. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente